Tribunal: TJSP
Processo: 2198330-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2198330-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DA
COMISSÃO DE CONCURSOS DA FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE
PAULISTA - VUNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2198330-45.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -Voto no 29.464
2
VOTO No 29.464
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO No 2198330-45.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DA CONCEIÇÃO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: José Gomes Jardim Neto
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Inaptidão na fase de
investigação social. Pretensão de prosseguir nas demais etapas do
certame e à reserva de vaga. Interposição contra decisão que
indeferiu a tutela de urgência. Julgamento do agravo de
instrumento que deu origem ao presente recurso em 03.02.2020.
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que
indeferiu a tutela recursal em agravo de instrumento.
Sustenta o Agravante, em síntese, que os motivos de sua
exclusão do concurso público para o cargo de investigador de polícia
ofendem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Insiste na
concessão da medida de urgência, para prosseguir no certame e determinar
a reserva de vaga.
A decisão foi mantida por este Relator (fls. 143).
A Agravada apresentou contraminuta (fls. 148/151).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2198330-45.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo -Voto no 29.464
3
É o relatório.
O agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu a
tutela recursal em agravo de instrumento.
Todavia, o Agravo de Instrumento foi julgado em 03 de fevereiro
de 2020, restando prejudicada a análise do agravo interno.
À vista do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.